Tribunal: TJMT
Processo: 1017953-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER. ACOLHIMENTO. PACIENTE QUE MANIFESTOU O DESEJO DE RECORRER NA OCASIÃO DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERTIDÃO ELABORADA POR OFICIALA DE JUSTIÇA QUE COMPROVA A INTENÇÃO EM RECORRER. FÉ PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Se a paciente manifestou o interesse de recorrer na oportunidade em que foi intimado da sentença condenatória, admite-se o seu recurso, em prestígio ao princípio da ampla defesa.
Pedido julgado procedente. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017953-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOANA CAMARGO - CPF: 545.684.711-68 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER. ACOLHI
MENTO
. PACIENTE QUE MANIFESTOU O DESEJO DE RECORRER NA OCASIÃO DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
. CERTIDÃO ELABORADA POR OFICIAL
A
DE JUSTIÇA QUE COMPROVA A INTENÇÃO EM RECORRER. FÉ PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. P
EDIDO JULGADO PROCEDENTE. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

S
e
a

paciente
manifestou o interesse de recorrer na oportunidade em que foi intimado da sentença condenatória, admite-se o
seu recurso
, em prestígio
ao princípio
da ampla defesa
.

Pedido julgado procedente. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Joana Camargo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi denunciada e condenada nos autos da Ação Penal n. 0004112-10.2016.8.11.0021, em tramite no juízo acima mencionado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Registra o impetrante que
“a defesa da paciente foi patrocinada por advogado dativo, haja vista que, com base no art. 2o da Resolução 45/2011-CSDP e § 3o do art. 1o da Resolução n. 105/2018-CSDP, este Defensor Público subscritor encontra-se atuando na 3a Defensoria de Água Boa somente em processos urgentes (feitos com réu preso), dado o regime de substituição – fato devidamente informado à autoridade coatora”.

Afirma que a autoridade coatora proferiu sentença condenatória em 1o de fevereiro de 2023, fixando a paciente a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Relata que o advogado dativo foi nomeado tão somente para atuar na defesa da
paciente
em audiência de instrução e julgamento, de modo que, quando da prolação da sentença
condenatória
,
ela
não estava assistida por defesa técnica, o que afronta os princípios da ampla defesa e contraditório e o devido processo legal.

Assevera
, além disso, que no caso concreto houve efetivo prejuízo à paciente, pois apesar de ela ter manifestado
à
época o seu desejo de recorrer quando foi pessoalmente intimada da sentença condenatória (ID 116013277), o recurso não foi conhecido
, porquanto intempestivo.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer seja determinada
“a suspensão da execução da pena e, ao final, reconhecer a nulidade do processo com base no artigo 564, inciso IV do CPP, concedendo a ordem e determinando o retorno dos autos ao status quo ante, com desconstituição do trânsito em julgado e reabertura do prazo para apresentação de razões recursais”.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
177851171
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
179388685
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que está no ID
180843694
, opin
a
pela concessão da ordem
; bem como pela remessa
de c
ópia
dos autos
a Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para as providências cabíveis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso vertente, como visto alhures, o impetrante busca a suspensão da execução penal com fulcro no art. 564, IV do Código de Processo Penal com a desconstituição
da decisão que não recebeu as razões recursais
da paciente
; bem como a suspensão da certidão de

transito
em julgado da condenação
, com a
reabertura do prazo para apresentação das
referidas razões.

A propósito, confira-se o teor da decisão
impugnada
(ID

177610175
)
:

[...]
Em detida análise, verifica-se que fora proferida sentença condenatória no dia 01/02/2023, conforme id. 108812634.

Após, no dia 03/02/2023, fora disponibilizado no DJ Eletrônico, sendo a intimação publicada em 06/02/2023.

Com a devida vista dos autos, no dia 07/02/2023, a Defensoria Pública manifestou que só atuará em processos de réu preso, o que não é caso dos autos (id. 109143820).

Ao ser intimada da sentença, na data de 25/04/2023,a ré JOANA CAMARGO, manifestou interesse em recorrer(id. 116013277).

Instada a se manifestar, novamente a Defensoria Pública destacou que só atuará em processos de réu preso, o que não é caso dos autos, consoante ids. 109143818 e 116028170.

Em decisão de id. 116123082,
fora reconhecida que a ré JOANA CAMARGO manifestou intempestivamente
seu interesse em recorrer da sentença
de id 108812634, sendo certificado o trânsito em julgado ao id. 116674179.

Após, fora expedida guia de recolhimento definitiva, sendo o feito arquivamento definitivamente, consoante id. 116716544.

No dia 16/05/2023,
a Defensoria Pública pugnou fosse o feito chamado à ordem, ao argumento de ter sido certificado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória equivocadamente, vez que
a

ré

manifestou

seu

interesse

em

recorrer

da

decisão
e a Defensoria Pública havia se manifestado apenas quanto a sua atuação em processos urgentes (réu preso).

É o relatório no essencial.

Da análise dos autos, verifico que fora proferida sentença condenatória no dia 01/02/2023, inclusive com publicação no DJ Eletrônico, consoante ids.108812634 e108812634.

Ademais, noto que JOANA CAMARGO não estava detida à época dos fatos. Assim, tratando-se de ré solta e
esta
estando em liberdade, não procurou a Secretaria do Juízo para informar que desejava recorrer da sentença outrora proferida, manifestando seu interesse somente na data de 25/04/2023, quase dois meses depois.

[...]

Consoante exposto na ata de id. 108797721,
o defensor dativo só fora
nomeado
ad hoc
para atuar em defesa do réu
durante a audiência de instrução e julgamento
ocorrida no dia 01/02/2023, sendo este fato de amplo conhecimento da Defensoria Pública.
[...]
.
(Trechos da decisão que indeferiu as razões recursais, vista no ID
177610175
).

Com efeito, verifica-se que no caso em tela, em razão de o núcleo da Defensoria Pública na sede do juízo processante – Água Boa – atuar somente em processos urgentes, o condutor dos autos originários nomeou o advogado
Kaíque
Ribeiro (OAB/GO 48.709) para assistir a paciente na audiência de instrução e julgamento
t
endo, após regular instrução processual, esta
, sido
condenada à pena de 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III da Lei n. 11.343/06).

O impetrante a
firma que a paciente, ao ser intimada dos termos do édito condenatório, manifestou o interesse de recorrer
tendo
a
oficial
a
de justiça assim consign
ado
na certidão vista no ID 116013277:

[...]
Certifico
eu,
Clacir
Salete
Diesel Oficiala
de Justiça, que em cumprimento ao despacho do Juiz de Direito da Primeira
Vara desta
Comarca de Água Boa -
MT,
Ação Penal

–Intimação
-
Cod
.0004112-10.2016.Diligencie-me em data 25/04/2023,
ás
09h20
min, no
endereço mencionado no mandado lá estando procedi
a Intimação
da Ré, Joana
Camargo, a
qual ficou bem ciente de todo o teor do r. mandado exarando sua assinatura e recebeu a contrafé que lhes ofereci.

Certifico também que a mesma
deseja recorrer da sentença.

O referido
é
verdade.
[...]
.
Destaques no original

T
al circunstância, a rigor, tem o condão de evidenciar o interesse
da paciente
em recorrer da sentença
condenatória
.

Entretanto, naquele momento, o advogado nomeado pelo juízo não mais
a
assistia
; e
, por conta disso, não interpôs
recurso
contra a referida sentença.
Por sua vez,
o
defensor público da Comarca de Água Boa, ao tomar conhecimento da situação acima mencionada, aviou recurso de apelação em favor
dela
, contudo, o juízo de primeiro grau não
o
conheceu
.

Sendo a
ssim,
o impetrante
sustenta a nulidade do trânsito em julgado da condenação, bem como de todos os atos subsequentes, pleiteando a reabertura do prazo para apresentação das razões recursais, alegando, para tanto, cerceamento de defesa.

Como se sabe
nenhum ato será declarado nulo quando não houver prejuízo para a acusação ou para a defesa a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse diapasão, consagra-se o
aforismo
do
pas
de
nullité

sans

grief

(
não há nulidade sem prejuízo), ou seja, o reconhecimento judicial de nulidade dependerá de demonstração do prejuízo, do que decorre o princípio da conservação dos atos processuais.

No
entanto,
caso
destes
autos, houve inegável prejuízo para a
paciente
, pois não foi oportunizado à defesa técnica a apresentação das razões recursais, pois, como dito,
ela
estava desassistida
, e a
D
efensoria
P
ública daquela unidade judiciária não atuava em processos em que
não houvesse
réu preso.

Guilherme de Souza Nucci
,
doutrinando
sobre
o tema
assevera que

“
admite o processo penal que o recurso seja diretament
e interposto pelo réu. Entretant
o, possibilita, ainda, a apresentação por procurador com poderes específicos ou pelo defensor.

No caso de divergência o réu deseja recorrer, mas o defensor, não, por exemplo deve prevalecer a vontade de quem quer sujeitar a decisão ao duplo grau de jurisdição
”
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., RT, São Paulo, 2013, págs. 1008/1009).

A
lém disso, a
Constituição Federal em seu art.
5o,
LV, consagrou
os princípios do contraditório e o da ampla defesa, respectivamente, como garantias processuais a q
ualquer cidadão que esteja sob a
sua

égide
.
Desse modo, a plenitude de defesa, no processo penal,
se reflete em dois aspectos fundamentais: a defesa técnica e a autodefesa. Na espécie,
a defesa foi, de fato,
prejudicada
pela ausência de apresentação das respectivas razões recursais, visto que naquela época a paciente
, apesar de ter manifestado a intenção de recorrer,
não
possuía
defesa técnica constituída
, consoante acima foi asserido.

Por conseguinte,
considerando que
o

advogado dativo

não apresentou o
recurso de apelação
porquanto teria sido nomeado somente para assistir a paciente na audiência de instrução
, não há como negar que houve efetivo prejuízo à defesa
dela
.

Daí por que,
tem razão o impetrante
em relação a essa afir
mação, pois no caso em exame, verifica-se que

há
nulidade no ato acima mencionado, consubstanciada na violação do princípio da ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, uma vez que, como é de trivial sabença, prevalece a vontade de quem pretende submeter

a decisão ao duplo grau de jurisdição
, cabendo destacar que, de acordo com
o art. 578 do Código de Processo Penal, o
recurso criminal poderá ser interposto por petição ou
por termo nos autos
.

Neste contexto,
é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que o atraso na apresentação das razões recursais constitui mera irregularidade, não conduzindo
tal situação
ao não conhecimento do recurso
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGA.

1.
O art. 578 do Código de Processo Penal estabelece que o recurso criminal poderá ser interposto
por petição ou
por termo nos autos
.

2. In
casu
, conforme destacado pelo acórdão recorrido, os autos foram remetidos ao Parquet no dia 26.6.2015, data da interposição do recurso. Mas ainda que se admita que o representante ministerial teve vista dos autos dias antes, fato é que também o recurso é tempestivo, eis que houve manifestação da parte 'por termo nos autos' (CPP, artigo 578) antes de esgotado o prazo para apelar. As razões foram apresentadas posteriormente.

3. Ordem denegada.

(HC n. 379.003/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 21.9.2017,
DJe
de 4.
10
.
2017)
.
Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça
na mesma linha intelectiva
da aludida corte superior
, acerca do assunto, deixou assentado:

PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGA MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO RECEBIDO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – APELO INTERMPOSTO A TERMO PELA RECORRENTE AO SER INTIMADA ACERCA DO TEOR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DICÇÃO DOS ARTS. 577 E 578 DO CPP – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Segundo disposto pelos
arts
. 577 e 578 do CPP, o recurso poderá ser interposto por petição ou termo nos autos, pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo réu, por seu procurador ou seu defensor.

Assim, constatado que a recorrente, ao ser pessoalmente intimada acerca do teor da sentença condenatória, manifestou expressamente seu desejo de apelar, não há que se falar em intempestividade do
recurso de Apelação Criminal, que dever ser recebido e devidamente processado nos moldes legais.

(N.U 1000903-88.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17.8.2022, e publicado no DJE 24.8.2022)
.
Destacamos

Logo, impõe-se a reabertura de prazo para apresentação de razões de apelação. E, consequentemente, nulo se mostra, também, o reconhecimento do trânsito em
julgado da sentença
condenatória
em relação à
paciente.

Posto isto,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
concedo
a ordem em
parte
em
benefício de
Joana Camargo

para reconhecer a nulidade do trânsito em julgado da sentença
condenatória
,
reabrindo o
prazo para a apresentação das razões recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023